Tribunal: TJPA
Processo: 0812748-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812748-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NOS

AGRAVADO: MIRIAN CLAUDETTE LESSA VOLOSKI GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812748-30.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NÓS

ADVOGADO: DIEGO CÉSAR RODRIGUES FERREIRA – OAB/MG 196.408

AGRAVADO: MIRIAN CLAUDETE LESSA VOLOSKI GOMES

ADVOGADOS: IVANA MARIA FONTELES CRUZ- OAB/PA 4.898-A; GIULIA DELLE DONNE CRUZ – OAB/PA 30.805-A E PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ – OAB/PA 009587

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. PLANO NACIONAL DE CARACTERIZAÇÃO (PNC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NÓS contra decisão da Vara Agrária da Comarca de Marabá-PA, que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação possessória. A agravante alegou a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, sob o argumento de que a área em litígio envolve fração de margem do Rio Tocantins, bem como requereu a suspensão do feito até a conclusão do Plano Nacional de Caracterização (PNC) em março de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse jurídico da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se a tramitação do processo deve ser suspensa até a conclusão do Plano Nacional de Caracterização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deslocamento de competência para a Justiça Federal exige a presença de interesse jurídico da União, devidamente manifestado por meio da Advocacia-Geral da União, o que não ocorre no caso concreto.

4.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) informou que a área em litígio é de propriedade particular, não havendo interesse jurídico da União no processo.

5.

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) também não manifestou interesse jurídico na lide, reforçando a inexistência de fundamento para o deslocamento da competência.

6.

O Plano Nacional de Caracterização (PNC) tem caráter técnico e administrativo, sem efeitos diretos no litígio, sendo inviável sua utilização para suspender a tramitação do processo, especialmente diante da incerteza sobre sua conclusão e aplicabilidade ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Estadual deve ser mantida quando não há interesse jurídico da União devidamente manifestado e comprovado nos autos.

2.

A existência de procedimento administrativo em curso, como o Plano Nacional de Caracterização (PNC), não justifica a suspensão do processo judicial quando seus efeitos sobre a lide são incertos e indeterminados.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos normativos na decisão.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes jurisprudenciais na decisão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812748-30.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NÓS

ADVOGADO: DIEGO CÉSAR RODRIGUES FERREIRA – OAB/MG 196.408

AGRAVADO: MIRIAN CLAUDETE LESSA VOLOSKI GOMES

ADVOGADOS: IVANA MARIA FONTELES CRUZ- OAB/PA 4.898-A; GIULIA DELLE DONNE CRUZ – OAB/PA 30.805-A E PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ – OAB/PA 009587

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NÓS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de

Marabá-Pará, que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a pretensão. ( PJe ID 119039658)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-competência da Justiça Federal dada a fração de margem do Rio Tocantins na discussão possessória e

- necessidade de suspender a tramitação dos autos por conta do Plano Nacional de Caracterização – PNC até março/2025.

Ao final, requer:

- a concessão do efeito ativo suspensivo e

-o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

21190929, páginas 1-9).

À minha relatoria em 06.08.2024, por distribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido.( PJe ID 21326596, páginas 1-3).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 21617299,páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0812748-30.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NÓS

ADVOGADO: DIEGO CÉSAR RODRIGUES FERREIRA – OAB/MG 196.408

AGRAVADO: MIRIAN CLAUDETE LESSA VOLOSKI GOMES

ADVOGADOS: IVANA MARIA FONTELES CRUZ- OAB/PA 4.898-A; GIULIA DELLE DONNE CRUZ – OAB/PA 30.805-A E PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ – OAB/PA 009587

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Às premissas recursais.

1ª: Competência da Justiça Estadual
. Destaco excerto da Interlocutória objurgada:

Em relação ao pedido dos requeridos de
declínio da competência para a Justiça Federal de ID Num 116876392, pela alegação de que se trata de área de interesse de ribeirinhos do Rio Tocantins e que, por isso, seria de interesse da União, observo que este argumento não pode prosperar. É que o próprio INCRA informou que não possui interesse no processo, após manifestação do SPU no mesmo sentido. O declínio de competência para a justiça Federal pressupõe que aja interesse jurídico da União manifestado através da Advocacia Geral da União e, ainda, devidamente comprovado eventual interesse jurídico, o que não é o caso dos autos, o que temos é apenas a manifestação de interesse da parte requerida, o que, por si só, não é suficiente, juridicamente para declinar da competência, ademais o processo já se encontra em fase de saneamento e onde a liminar de reintegração de posse já foi efetivada. Por isso, mantenho a competência da Vara Agrária para apreciar e julgar o feito.
( PJe ID 119039658)

De fato, não há interesse da União na lide a justificar o deslocamento à Justiça Federal, porque:

i-O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA informa que a área é particular detendo como proprietária
MIRIAN CLAUDETE LESSA VOLOSKI GOMES.
Requer sua exclusão da lide por ausência de interesse jurídico. ( PJe ID 111960634)

e

ii -A Secretaria do Patrimônio da União não expressou interesse jurídico no litígio. ( PJe ID 109108313)

À vista disso, não há falar em deslocamento à Justiça Federal por ausência de interesse jurídico dos atores específicos envoltos na demanda.

2ª Premissa
:
Plano Nacional de Caracterização – PCN 2021-2025
. Conforme Relatório Parcial n. 01/2023/CGDEM/DECIP/SPU, o Plano Nacional de Caracterização:

É um projeto composto por metas anuais de posicionamento das linhas demarcatórias necessárias à caracterização dos terrenos de marinha e dos terrenos marginais, bens de domínio constitucional da União, cujo procedimento técnico é atribuído a uma equipe multidisciplinar formada principalmente por geólogos, geógrafos e engenheiros. Tal trabalho técnico envolve a análise individual e comparativa de documentos históricos e plantas, ajustados a partir da aplicação integrada e complementar dos seguintes procedimentos técnicos: pesquisas bibliográficas, levantamento e aquisição de cartografias e imagens (aéreas e de satélites) disponíveis, estudo da navegabilidade, nivelamento topográfico e vistorias em campo, sensoriamento remoto, processamento digital de imagens, análise de modelos geológicos geomorfológicos, costeiros, hidrológicos, batimétricos, ambientais, de terreno, superfície ou elevação. Os procedimentos são efetuados em rios federais e na costa brasileira, alcançando as 27 unidades federativas e cerca de 120 mil km lineares de corpos d'água.( PJe ID 21190931, páginas 1-22).

No Estado do Pará, a demarcação tem previsão de conclusão em março de 2025, com entregas parciais de algumas regiões ainda no ano de 2024.

Há um procedimento administrativo ainda em curso e, portanto, inaplicável ao caso concreto dada a indefinição de seus termos, tornando-o inservível ao objetivo pretendido por
ASSOCIAÇÃO DOS RIBEIRINHOS DEUS POR NÓS
dada a incerteza que a área pretendida seja da União.

Premissa rejeitada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para manter a objurgada irretocável,

conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025